Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705002-06.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGÊNIA MARIA VALENÇA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENÇA DE CARLI, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDAS: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 555, STJ. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. 1. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). 3. Na reclamação prevista no art. 988 do CPC, é vedada a revisão de questões probatórias feitas pelo juízo condutor, sob pena de violação do princípio da aquisição da prova (art. 371, CPC). 4. Não configura violação do postulado da Súmula 555 do STJ, quando o Fisco corretamente realiza o lançamento do tributo, por homologação, dentro do quinquênio legal, após ter ciência do novo fato gerador. 5. Julgou-se improcedente a reclamação. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, insurgindo-se contra a contagem do prazo decadencial do fisco em lançar, constituir e perceber o crédito tributário de ITCD referente à extinção do usufruto vitalício gravado com doação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pedem, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada TATYANA MARQUES SANTOS DÉ CARLI, OAB/DF 19.590 (ID. 33830813). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam realizadas em nome da advogada TATYANA MARQUES SANTOS DÉ CARLI, OAB/DF 19.590 (ID. 33830813). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016